Tribunal: TJDFT
Processo: 0738251-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por falta de recolhimento do preparo em dobro, conforme exigido em despacho prévio. No agravo de instrumento, o agravante alegava a penhorabilidade da verba constrita e questionava a concessão de gratuidade de justiça à agravada, servidora pública, solicitando a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Apesar da intimação para recolhimento do preparo, o prazo transcorreu sem providência, e o agravante, posteriormente, pleiteou dilação de prazo alegando dificuldades com o novo sistema de emissão de guias judiciais, anexando, após o prazo, comprovantes de recolhimento em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alegada dificuldade técnica justifica a inobservância do prazo para recolhimento do preparo recursal; e (ii) se o recolhimento intempestivo do preparo em dobro poderia afastar a deserção e viabilizar o conhecimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação do recolhimento do preparo recursal é exigência de admissibilidade, não constituindo mero formalismo, mas requisito indispensável, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC.
4. A alegação de dificuldade com o novo sistema de emissão de guias não foi comprovada e o sistema antigo permanecia acessível até data posterior ao decurso do prazo, o que descaracteriza o alegado impedimento.
5. O recolhimento do preparo em dobro, fora do prazo concedido por esta Relatoria, não se mostra apto a afastar a deserção, conforme o artigo 932, III, do CPC.
6. O não cumprimento do prazo estabelecido configura deserção e impossibilita o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação tempestiva do preparo recursal é requisito de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso.
2. Alegações de dificuldade técnica devem ser comprovadas, não se configurando por simples afirmação.
3. O recolhimento intempestivo do preparo em dobro não afasta a deserção e, consequentemente, impede o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.007, § 4°.